Tribunal: TJES
Processo: 5007833-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007833-38.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARLI MATIAS GALDINO CASSIMIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007833-38.2023.8.08.0047

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: MARLI MATIAS GALDINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de reparação por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidora idosa, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais e ao abatimento do valor creditado, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
na condenação à restituição em dobro; (ii) estabelecer a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital, impugnado pela consumidora quanto à autoria e consentimento; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e a incidência da repetição do indébito em dobro e dos danos morais; e (iv) fixar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do pedido deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, inexistindo julgamento extra petita quando a condenação decorre de desdobramento legal do pedido formulado.

4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC configura consequência legal da cobrança indevida em relação de consumo, não havendo necessidade de pedido expresso quando ausente engano justificável.

5. A relação jurídica debatida é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

6. Impugnada a autenticidade da contratação pela consumidora, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato e da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de requerer prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente diante de impugnação expressa desde a petição inicial.

8. A apresentação isolada de biometria facial e registros internos não comprova, de forma inequívoca, a manifestação de vontade consciente e informada da consumidora idosa e vulnerável.

9. A divergência relevante entre o endereço da consumidora e aquele constante do contrato constitui forte indício de fraude e evidencia falha no dever de segurança e conferência de dados pela instituição financeira.

10. Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, são indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, impondo-se a restituição dos valores.

11. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre após a modulação fixada no EREsp nº 1.413.542/RS, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

12. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo a esfera da dignidade da consumidora.

13. Os consectários legais devem ser adequados de ofício às disposições da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido, com modificação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
:

1. A condenação à restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não configura julgamento
extra petita
quando decorre da interpretação lógico-sistemática do pedido em ação de consumo.

2. Impugnada a autenticidade da contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira provar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

3. A contratação digital não se presume válida quando ausente prova inequívoca de consentimento informado, especialmente em se tratando de consumidora idosa e vulnerável.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato inexistente, ensejam repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 141, 322, § 2º, 429, II, 487, I, 492 e 927, III; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 1.884.336/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2022; TJES, Apelação nº 0000342-32.2016.8.08.0008, 4ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 17676461 e integrada no ID 17676658, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por
MARLI MATIAS GALDINO
nos seguintes termos:

“
3. Dispositivo.

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

a) DECLARO nulo o contrato de empréstimo nº nº 55-014902909/23 e CONDENO o requerido a restituir à parte autora, em dobro, de todos os valores descontados de sua folha de pagamento/benefício, por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

b) CONDENO o requerido a pagar à requerente a quantia de R$1.000,00 (mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

c) DETERMINO o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela autora, com correção monetária a partir do recebimento.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 17676660), o apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à condenação à devolução em dobro. Defende, ainda, a validade da contratação digital, realizada mediante biometria facial (selfie) e geolocalização, asseverando que o crédito foi disponibilizado na conta da apelada.

Por fim, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais e da restituição em dobro, por ausência de ato ilícito e má-fé.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 17676663), pugna pelo desprovimento do recorrido.

Pois bem.
Rememoro que
MARLI MATIAS GALDINO
ajuizou
“ação de reparação por danos morais e materiais”
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual a autora, idosa de 67 (sessenta e sete) anos, narra, em suma, que: (i) foi surpreendida tendo em seu benefício alguns empréstimos consignados feitos sem o seu consentimento; (ii) ao realizar o saque de seu benefício (pensão por morte) notou que o valor liberado veio inferior ao que lhe foi concedido; (iii) surpresa com tal acontecimento, solicitou o extrato da conta e percebeu que havia um desconto exorbitante, que não havia conhecimento; (iv) o valor do empréstimo é de R$25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sendo que este valor não fora depositado na conta da autora, mas, os valores já estão sendo descontados de seu benefício.

Após o processamento da demanda, inclusive com a inversão do ônus da prova,
sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que a MMª. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Sustenta a instituição financeira apelante a nulidade parcial da sentença, ao argumento de que o juízo
a quo
teria incorrido em julgamento
extra petita
ao determinar a repetição do indébito em dobro, providência que, segundo alega, não teria sido expressamente deduzida na peça exordial.

Como cediço, o princípio da congruência ou da adstrição (artigos 141 e 492 do CPC) baliza a atividade jurisdicional, vedando ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Todavia, a interpretação do pedido não deve se restringir a um exame meramente literal ou isolado do capítulo dos "pedidos" da petição inicial.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a norma de que
"a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"
(art. 322, § 2º). Trata-se da chamada interpretação lógico-sistemática, pela qual o julgador deve extrair a pretensão autoral a partir de toda a fundamentação fática e jurídica exposta, e não apenas do que consta sob o rótulo dos requerimentos finais.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência?

[...]
1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento
extra petita
, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1884336 RJ 2021/0124600-8, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. EXAME DAS TESES JURÍDICAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. "O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'"
( REsp 120.299/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173). Precedentes do STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1450420 MG 2019/0042209-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68. SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º,do CPC/2015. Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0009158-58.2008.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso vertente, ao pleitear a declaração de inexistência do débito e afirmar que
“[...] não pode o Banco Requerido ficar impune, haja vista que a simples devolução do valor cobrado indevidamente não atenderá o caráter punitivo pedagógico da Sentença”
(ID 17676461 - fl. 05), a autora fundamenta sua pretensão na legislação consumerista.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, como norma de ordem pública e eficácia imediata, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Dessa forma, a condenação à restituição em dobro configura-se como um desdobramento legal imediato da procedência do pedido de repetição em relação de consumo, quando verificada a ausência de engano justificável.

Outrossim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pela parte, em decorrência do princípio
iura novit curia
. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO . EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA. FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE . POSSIBILIDADE. IURA NOVIT CURIA. BEM EM CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA . USUCAPIÃO. ADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não ocorre julgamento extra petita quando a decisão é proferida nos limites do pedido formulado pela parte, devendo o pedido ser interpretado de forma lógica e sistemática, a partir de ampla e detida análise dos fatos pelo juiz . Precedentes. 3. Diante dos fundamentos da causa, o magistrado pode motivar sua decisão em fundamento legal diverso do indicado pela parte, considerando a premissa
iura novit curia
, sem que se configure julgamento extra petita. Precedente
. 4. Admite-se a usucapião de bem em condomínio quando um condômino exerce posse exclusiva do imóvel, sem oposição do outro. Precedentes. 5 . A questão da má-fé da agravada não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1472974 RS 2019/0081271-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA . POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE .
1. O Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento extra petita, com ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da decisão surpresa, quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos (
iura novit curia
), dentro dos limites da causa e das razões recursais, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.
2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegada existência de decisão extra petita exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1926335 AM 2021/0068416-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

Ademais, tratando-se de matéria regida pelo microssistema do CDC, o pedido de restituição de valores abarca, implicitamente, a forma legal prevista no referido estatuto para a punição do fornecedor pela cobrança indevida.

Portanto, não há que se falar em violação aos limites da lide, mas em aplicação da norma cogente pertinente aos fatos narrados.

Por fim, impende registrar que a análise da justiça da aplicação da dobra (se houve ou não má-fé ou erro justificável) é questão afeta ao mérito recursal propriamente dito, não autorizando a anulação da sentença por vício processual de incongruência.

Evoluindo, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de mútuo consignado firmado via plataforma digital por consumidora idosa e vulnerável.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(enunciado 297).

Como se vê dos autos, o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando da contratação, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ela realizada.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelo apelante, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pela apelada, que rechaça ser a autora da assinatura aposta no instrumento contratual.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
, consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que, havendo impugnação da consumidora acerca da autenticidade da assinatura aposta no documento, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, o que não logrou êxito em fazer no caso vertente.

Importa destacar que, quando proferida a decisão de ID 17676645, a Magistrada de origem esclareceu às partes que os requerimentos de prova deveriam ser formulados de forma justificada e fundamentada pelas partes litigantes.

A despeito disso, o recorrente abriu mão da produção da prova pericial, muito embora a tese de falsificação da assinatura estivesse em xeque desde o momento da apresentação da petição inicial, tendo pleiteado pela inexistência de outras provas a produzir (ID 17676648).

É dizer: desde o primeiro momento, a autora explicitou que não assinou qualquer contrato, inclusive aquele que o banco utilizou para sustentar os descontos em seu benefício previdenciário, de sorte que a prova pericial poderia ter sido requerida desde a primeira oportunidade que o réu teve de se manifestar no processo.

Aduz, ainda, a instituição financeira recorrente que os documentos que instruíram a contestação (contrato digital, registros de biometria e comprovante de transferência) não teriam sido objeto de impugnação específica pela autora em sua réplica, o que atrairia a presunção de veracidade e autenticidade prevista nos artigos 341 e 411 do CPC.

Tal tese não merece prosperar.

Primeiramente, impende destacar que a lide versa sobre a própria inexistência de relação jurídica, em que a consumidora nega, de forma peremptória, ter subscrito ou anuído com os termos do empréstimo consignado.

Em casos de negativa de contratação, a impugnação é, por natureza, ampla e atinge a própria gênese do documento. Exigir da consumidora — pessoa idosa e tecnicamente vulnerável — que impugne cada
hash
de segurança ou metadado do sistema interno do banco seria impor-lhe prova diabólica, ferindo o princípio da paridade de armas.

No caso em tela, ao contestar a validade da contratação, a autora transferiu ao banco o ônus de provar, de forma estreme de dúvidas, que aquele registro biométrico e aquela assinatura digital de fato correspondem a uma manifestação de vontade consciente e hígida.

A mera apresentação de uma "selfie" ou de capturas de tela de sistemas internos não goza de presunção de autenticidade absoluta em detrimento do consumidor. Tais elementos possuem presunção relativa (
juris tantum
), a qual sucumbe diante das evidências de fraude ou falha no dever de informação.

Como bem salientou o juízo de origem, a biometria facial isolada, sem outros elementos de confirmação (como áudio ou vídeo que demonstrem a compreensão dos encargos), não supre a necessidade de prova do consentimento informado.

Portanto, não há que se falar em preclusão ou confissão ficta, uma vez que a controvérsia sobre a existência do negócio jurídico foi devidamente instalada e o ônus probatório da validade do título permanecia com a instituição financeira, que dele não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, salta aos olhos elemento fático que corrobora, de forma contundente, a tese de inexistência de negócio jurídico hígido.

Refiro-me à insuperável divergência entre os dados residenciais da consumidora e os constantes no instrumento contratual carreado pelo banco apelante.

Conforme se extrai da qualificação contida na petição inicial (ID 17676461) e dos documentos que acompanham a exordial, a autora reside na Zona Rural, s/n, Bairro Zumbi dos Palmares, Município de São Mateus/ES, localidade onde se situa seu domicílio real e efetivo.

Em contrapartida, no contrato de empréstimo nº 55-014902909/23 apresentado pela instituição financeira (ID 17676480), consta como endereço da suposta contratante a Rua Iguatemi, nº 0, Bairro Vila Nova de Colares, no Município da Serra/ES (CEP 29172-849).

Trata-se de uma discrepância geográfica de aproximadamente 200 quilômetros, envolvendo municípios distintos e realidades habitacionais opostas (zona rural de São Mateus x zona urbana da Serra). Tal incongruência não pode ser lida como mero erro material. Pelo contrário, a indicação de endereço totalmente estranho à vida da consumidora é forte indício de que o “registro digital” foi alimentado com dados espúrios ou oriundos de fraude perpetrada por terceiros, que se valeram de informações inexatas para dar aparência de legalidade ao mútuo.

Sob a ótica do dever de cuidado e segurança esperado das instituições financeiras, a aceitação de uma contratação onde o endereço cadastral destoa frontalmente do domicílio real do beneficiário do INSS demonstra falha grave no sistema de conferência de dados. A biometria facial, isoladamente, perde qualquer força probante quando confrontada com a manipulação de dados cadastrais básicos, evidenciando que a apelada não participou da gênese do contrato.

Portanto, a divergência de endereços, somada à vulnerabilidade da idosa e à insuficiência da prova de ciência dos termos contratuais, conduz inexoravelmente à declaração de nulidade do ajuste, por ausência de declaração de vontade válida da consumidora.

Isso posto, reputo que a sentença recorrida deve ser mantida quanto ao ponto, uma vez que, diante da inércia do recorrente de produzir as provas necessárias para a demonstração da regularidade da contratação, não restou demonstrada a relação jurídica, entendimento já encampado por este Sodalício em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERACIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO CONTRATO. TEMA: 1.061 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. 2. Segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.
3. Na espécie, considerando que a discussão gravita em torno da veracidade da assinatura aposta no contrato em discussão nos autos, cuja via original sequer foi apresentada pela instituição financeira recorrente, recai sobre esta o ônus probatório quanto à idoneidade da assinatura impugnada, em conformidade com o disposto no art. 429 do Código de Processo Civil. 4. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). 5. Logo, diante da ausência de prova que o autor efetivamente contratou o financiamento que deu origem aos débitos em seu nome, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao contrato, bem como todos os débitos vinculados ao mesmo.
6. No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo autor, na medida em que foi surpreendido com a existência de cobranças indevidas em seu nome, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000342-32.2016.8.08.0008. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.
2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito
. 4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5010147-85.2022.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 10/09/2024)

Desse modo, seja por qualquer ângulo que se analise a questão posta, rejeita-se a tese de regularidade da contratação, respaldada na existência de suposto instrumento contratual assinada pela consumidora, sendo de rigor, frise-se, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de débitos a ele vinculados.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado do benefício previdenciário da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Entretanto, é preciso ponderar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso vertente, tendo em vista que os descontos ocorreram após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), isto é, a partir de setembro de 2023, devem ser restituídos em dobro.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Por fim, no tocante aos índices de correção monetária e juros, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos danos materiais, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos danos morais, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Todavia, de ofício, modifico os consectários legais de acordo com a fundamentação acima exposta.

Em seguida, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, de forma que a verba sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.